Tribunal: TJMT
Processo: 1009942-67.2022.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009942-67.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONIR LUCIANO DE ASSIS COPATTI - CPF: 038.558.701-52 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA NÃO CONSTITUÍDA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO –

RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, COM O DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE,
da época da apreensão,
DEVIDAMENTE CORRIGIDO – IMPOSIÇÃO DE MULTA
EM CASO DE VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO – ART. 3º, §6º, DO DEC-LEI 911/69 – CABIMENTO MESMO NA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –- OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe, bem como a restituição do bem ao devedor fiduciário, ou, na hipótese de ter sido vendido, a conversão da obrigação de entregar/restituir o bem em Perdas e Danos com a condenação do autor ao pagamento do valor pela
Tabela Fipe da época da apreensão
, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão.

Na hipótese de ter sido alienado o veículo, incidirá, ainda, a multa de 50% do valor originalmente financiado, com fundamento no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, em razão da venda indevida e irregular do automóvel, antes de consolidado seu domínio.

Admite-se a interpretação extensiva do disposto no art. 3º, §6º, do Dec-Lei 911/69 para aplicar a multa nele referida quando, na hipótese de extinção da lide, houver a venda antecipada do bem em questão, uma vez que o credor utilizou-se da faculdade que essa norma lhe concede e assumiu o risco de arcar com as consequências.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)1009942-67.2022.8.11.0040

EMBARGANTE: LEONIR LUCIANO DE ASSIS COPATTI

EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos

por
LEONIR LUCIANO DE ASSIS COPATTI
objetivando sanar omissão, em tese, existente no acórdão que deu provimento ao recurso de

apelação cível, interposto pelo embargante.

Alega que houve omissão no acórdão recorrido, posto que não apreciou o pedido de aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69,bem como, da conversão da obrigação de entregar/restitui o veículo em perdas e danos, prevista no §7º do art. 3º, do Decreto Lei 911/69, em caso de alienação do bem à terceiros.

Aduz que “
a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto Lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena”.
Id nº 217400654

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de
sanar a omissão apontada, de modo a condenar a embargada em caso de ter vendido/alienado o veículo a terceiro, ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69, BEM COMO, da conversão da obrigação de entregar/restituir o veículo em PERDAS E DANOS prevista no §7º DO ARTIGO 3º DO DEC-LEI 911/69 em caso de alienação à terceiros, pelo valor da TABELA FIPE da época da apreensão, devidamente corrigida e com juros de 1% desde a sua apreensão.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante no id nº 219896154.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por

LEONIR LUCIANO DE ASSIS COPATTI
objetivando sanar omissão, em tese, existente no acórdão que deu provimento ao recurso de

apelação cível, interposto pelo embargante, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – MEIO INIDÔNEO – ENTENDIMENTO DO STJ – RESP. 2.073.304/RS - MORA NÃO CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE QUE SE IMPÕE -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, EMBASADO NO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– RESTITUIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA – ONUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Consoante entendimento do STJ (RESP. 2.073.304/RS; Resp 2.022.423/RS), a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe, bem como a restituição do bem ao devedor fiduciário.

Havendo a reforma da sentença em grau recursal, com o provimento do recurso, a inversão do ônus sucumbenciais se faz necessária”

(id nº 213124164)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

A queixa recursal do embargante pauta-se na alegação de que o acórdão teria sido omisso, posto que

“
não apreciou o pedido de aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69,bem como, da conversão da obrigação de entregar/restitui o veículo em perdas e danos, prevista no §7º do art. 3º, do Decreto Lei 911/69, em caso de alienação do bem à terceiros”.
Id nº 217400654

A matéria alegada realmente não houve pronunciamento sobre o acórdão embargado, de modo que faço a seguir.

No que tange à devolução do veículo, considerando a impossibilidade de sua devolução em razão da sua alienação pela credora fiduciária, a restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, baseando na Tabela FIPE do momento da apreensão do bem.

Ressalve-se que, o credor fiduciário, ao valer-se das faculdades de disposição do bem, antes do julgamento definitivo da demanda assume as consequências da medida em caso de reversão do quadro decisório, podendo responder, especialmente, pelas penalidades do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-lei nº 911/69, expondo-se à responsabilização civil por perdas e danos possivelmente causados ao devedor.

Neste sentido:

“

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVISTA. FINALIDADE DA NORMA. OBSERVÂNCIA. (...) 2. O propósito recursal reside em decidir sobre a possibilidade de imposição da multa prevista no § 6º do art. 3º do DL 911/69. 3. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena. Precedentes. 4. No particular,
o juízo de primeiro grau de jurisdição, inicialmente, deferiu a liminar de busca e apreensão, mas, em sentença, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário
.
No intervalo entre a liminar e a sentença, o credor fiduciário fez uso da faculdade que o Decreto-lei lhe confere e alienou o bem a terceiro, assumindo, assim, o risco de arcar com as consequências da medida
. 5. Recurso especial conhecido e não provido” (STJ – 3ª Turma – REsp 1715749/SC – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2018, DJe 29/10/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR – DECISÕES QUE DETERMINAM A RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER A DEVOLUÇÃO DO BEM - ALIENAÇÃO E PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR E BEM ALIENADO ANTES DO INÍCIO DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO PELO DEVEDOR - NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO DESPROVIDO. Se devidamente intimado, o devedor promoveu o depósito judicial das prestações vencidas, consoante determinação judicial que foi confirmada em grau de recurso, imperativa a devolução do veículo ante a purgação da mora pelo devedor. Consoante os termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, é permitida a venda extrajudicial do bem objeto da busca e apreensão, desde que observado o princípio do contraditório e da ampla defesa. In casu,
como o procedimento de alienação do veículo em discussão se deu antes mesmo de iniciado o prazo de contestação do devedor, ou seja, em total ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, escorreita a decisão recorrida que determinou para o caso de venda do bem, o depósito do seu valor em juízo, conforme preço da Tabela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.”
(AI 81961/2012, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) (grifei)

Portanto, em consequência, impõe-se a devolução do veículo ao

embargante, ou, na hipótese de ter sido vendido, a conversão da obrigação de entregar/restituir o

bem em Perdas e Danos e a condenação do autor ao pagamento do valor pela
TABELA FIPE da época da apreensão
, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente.

De mais a mais, na hipótese de ter sido alienado o veículo, incidirá, ainda, a multa de 50% do valor originalmente financiado, com fundamento no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, em razão da venda indevida e irregular do automóvel, antes de consolidado seu domínio.

Dispõe o § 6º, art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

§ 6º:
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. VENDA DO VEÍCULO APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E CONDENOU A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA DE 50% DO VALOR ORIGINARIAMENTE FINANCIADO, DANOS MATERIAIS E MORAIS1. INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA DENTRO DO PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA EXECUÇÃO LIMINAR. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. DECISÃO ANTERIOR À SENTENÇA, QUE RECONHECEU O DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO TEMA Nº. 722 DO STJ, SEM QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR. RECORRENTE QUE NÃO SE INSURGIU EM MOMENTO OPORTUNO. 2. MULTA PREVISTA NO DECRETO-LEI Nº 911/69 E DANO MORAL POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NOS MESMOS AUTOS DA BUSCA E APREENSÃO. BEM RELACIONADO COM A CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA DENTRO DO PRAZO DE CINCO DIAS. ALIENAÇÃO POSTERIOR DO VEÍCULO FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DE 50% DO VALOR ORIGINARIAMENTE FINANCIADO NA SENTENÇA, BEM COMO DANOS MORAIS. ART. 3º, § 6º, § 7º E ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-PR 00011770220228160165 Telêmaco Borba, Relator: substituto carlos mauricio ferreira, Data de Julgamento: 29/05/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2023)
.

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM ANTE A VENDA EXTRAJUDICIAL ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA.
IMPOSIÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM, PELA TABELA FIPE, CONFORME ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AINDA, NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 3 § 6º DA LEI 911/69.
Se o proprietário-fiduciário assume o risco de se valer da possibilidade da venda extrajudicial do bem tão logo cumprida a liminar de busca e apreensão, impossibilitando sua eventual restituição ao devedor-fiduciante, purgada a mora em tempo hábil ou julgada improcedente a medida, devida é a determinação de restituição do equivalente do bem em pecúnia, pelo valor de mercado à época da alienação, consoante a Tabela FIPE, somado ao pagamento de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total originalmente financiado, devidamente atualizado. APELO PROVIDO”.
(TJ-SC - APL: 03017746120168240139 TJSC 0301774-61.2016.8.24.0139, Relator: GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2020, 3ª Câmara de Direito Comercial).

Oportuno ressaltar que, apesar de a leitura de referido dispositivo indicar sua aplicação aos casos de improcedência da ação, na realidade a sua imposição justifica-se como uma penalidade ao credor que, em verdadeiro abuso de direito, retira a garantia fiduciária da posse do devedor e aliena o bem a terceiro antes do encerramento da lide, impedindo com isso que, se extinta a demanda, ele possa ser restituído à parte.

Sobre essa questão, segue a ementa do REsp 1715749/SC:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVISTA. FINALIDADE DA NORMA. OBSERVÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 19/12/16. Recurso especial interposto em 12/07/17 e concluso ao gabinete em 10/01/18.

2. O propósito recursal reside em decidir sobre a possibilidade de imposição da multa prevista no § 6º do art. 3º do DL 911/69.

3. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena. Precedentes.

4. No particular, o juízo de primeiro grau de jurisdição, inicialmente, deferiu a liminar de busca e apreensão, mas, em sentença, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. No intervalo entre a liminar e a sentença, o credor fiduciário fez uso da faculdade que o Decreto-lei lhe confere e alienou o bem a terceiro, assumindo, assim, o risco de arcar com as consequências da medida.

5. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp 1715749/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)

Nesse julgamento, ficou assim consignado:

“Nesse contexto, o critério decisivo acerca da incidência da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-lei nº 911/69 está na alienação do bem antes de encerrado o processo, cujo desfecho – como bem ilustra a hipótese em julgamento – poderia ser até mesmo pela extinção sem resolução de mérito.

Vale dizer, o risco foi integralmente assumido pela recorrente, como pacificamente se manifesta a jurisprudência desta Corte acerca dos danos causados a partir da execução dos pronunciamentos judiciais provisórios, posteriormente revistos. Nessa linha: REsp 1467888/GO, Terceira Turma, DJe 25/10/2016; REsp 1637747/SP, Terceira Turma, DJe 22/03/2017; AgInt no REsp 1601267/RS, Quarta Turma, DJe 15/02/2017; REsp 1548749/RS, Segunda Seção, DJe 06/06/2016.

Isso porque a sôfrega e imprudente busca por um direito, em tese, legítimo, que, no entanto, faz perecer no caminho, direito de outrem, ou mesmo uma toldada percepção do próprio direito, que impele alguém a avançar sobre direito alheio, são considerados abuso de direito, porque o exercício regular do direito, não pode se subverter, ele mesmo, em uma transgressão à lei, na modalidade abuso do direito, desvirtuando um interesse aparentemente legítimo, pelo excesso.

Portanto, deve ser admitida a interpretação extensiva do art. 3º, §6º, do Dec-Lei 911/69 e, consequentemente, cominada a referida multa quando houver extinção da Ação Busca e Apreensão, em caso de não comprovação da mora e, ocorra a venda antecipada do bem.

No que se refere à possibilidade compensação de valores ante existência de eventual saldo com relação ao contrato firmado entre as partes, por se tratar o caso de ação declarada extinta,
fundada em mora inexistente
tem-se que não é possível tal abatimento sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -
MORA NÃO CONFIGURADA
- LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA -
RESTITUIÇÃO DO BEM
-
IMPOSSIBILIDADE
-
DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE
-
VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA APREENSÃO
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES
-
IMPOSSIBILIDADE
- ASTREINTE CONDIZENTE ESTIPULADA PELO JUÍZO A QUO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO - INAPLICABILIDADE - EMBARGOS DAS PARTES ACOLHIDOS. Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.
Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão
. [...] (TJMT - N.U 1002632-20.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
-
DETERMINAÇÃO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU DEPÓSITO EM JUÍZO CONFORME A TABELA FIPE
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES
-
IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação
. (TJMT - N.U 1006002-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Com tais considerações,
ACOLHO
os embargos declaratórios
para sanar a omissão apontada, determinando
a restituição do veículo ao

embargante, ou, na hipótese de ter sido vendido, a conversão da obrigação de entregar/restituir o

bem em Perdas e Danos, com a condenação do autor ao pagamento do valor pela
Tabela Fipe da época da apreensão
, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão, ainda, a necessidade de aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º do Decreto-lei

911/69.

No mais, mantenho o Acórdão constante do id nº 217132194.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024